Tribunal: TJDFT
Processo: 0730248-64.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. DANOS MORAIS. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. COBRANÇA. NOME DE TERCEIRO. E-MAIL. ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA. FIXAÇÃO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Inexiste interesse recursal do réu quando o pleito formulado no seu recurso consiste em reformar pedido inicial julgado improcedente na sentença.
2. A cobrança indevida capaz de gerar dano moral in re ipsa é aquela em que há inscrição do nome em órgãos de proteção ao crédito. Precedente STJ.
3. A cobrança apta a gerar dano é aquela realizada de modo vexatório, com meio abusivo e perturbador do sossego diante dos inúmeros contatos via ligações telefônicas, mensagens de texto e e-mails.
4. O mero aborrecimento causado pelo envio de e-mails no âmbito privado e em nome de terceira pessoa, é incapaz de violar os direitos de personalidade da autora e ensejar a condenação por danos morais.
5. A fixação de honorários advocatícios por equidade, nos termos do art. 85, § 8o do CPC, é subsidiária e possível quando o proveito econômico for inestimável/irrisório ou quando o valor da causa for muito baixo. Havendo compatibilidade do valor da causa, aplicam-se os parâmetros estabelecidos no art. 85, § 2o do CPC (10 a 20% sobre o valor da condenação).
6. Recurso adesivo da autora conhecido e não provido. Apelação do réu parcialmente conhecida e, nessa parte, não provida.